Tribunal: TJES
Processo: 5006041-93.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006041-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS PINHEIRO MARCHESI
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):DES. SUBST.
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDIÇÕES ORDEM DENEGADA.
1. A ação matriz é complexa, não somente pela quantidade de réus, mas também pelos crimes em apuração, o que, naturalmente, ocasiona atraso na conclusão da instrução processual, inclusive, em razão da existência de vários pedidos de revogação de prisão preventiva perante o juízo originário, além de diversas cargas dos autos fora de cartório, feitos pelos advogados dos denunciados.
2. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, mantém-se a decretação da prisão preventiva.
3. No presente caso, o Julgador singular, corretamente, apontou que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, inexistindo alteração fática-processual para soltura do paciente, mormente levando em consideração que este foi apontado, na denúncia, como“ fornecedor e intermediador na aquisição de entorpecentes em grandes quantidades para os integrantes do Primeiro Comando Vermelho (PCV).
4. As condições pessoais favoráveis, do agente, não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP. Precedente TJES.
5. Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de,
LUCAS PINHEIR MARCHESI
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006), em concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP), e organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, da Lei n.º 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CP), com a agravante de violação de dever inerente a profissão (art. 61, inciso II, alínea “g”, do CP).

Os impetrantes, sustentam, em síntese:
[1]
constrangimento ilegal, configurado pelo excesso de prazo para a custódia cautelar, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 10/12/2021, ao passo que a audiência de instrução designada, para março de 2023, foi anulada;
[2]
ausência dos requisitos autorizadores para a prisão preventiva do paciente, sobretudo ante as suas condições pessoais; e
[3]
fixação de medidas cautelares, diversas da prisão.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De antemão, verifico que não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico que a ação matriz se encontra fundamentada nas provas coligidas, por meio da “OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO”, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), em conjunto com a Polícia Civil deste Estado, objetivando investigar e identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV, apontados como autores de diversos crimes ligados, direta ou indiretamente, ao comércio de entorpecentes, especialmente nos Bairros de São Benedito, da Penha, Bonfim, Consolação, Gurigica, Itararé, Jesus de Nazareth, além de outros, nesta Capital.

Nesse contexto, o paciente, foi denunciado, juntamente a outros 18 (dezoito) réus, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, da Lei n.º 12.850/2013).

Trata-se, pois, de ação complexa (autos n.º 0017253-95.2021.8.08.0024), não somente pela quantidade de réus, mas também pelos crimes em apuração, o que, naturalmente, ocasiona atraso na conclusão da instrução processual, inclusive, em razão da existência de vários pedidos de revogação de prisão preventiva perante o juízo originário, além de diversas cargas dos autos fora de cartório, feitos pelos advogados dos denunciados.

Ademais, da simples consulta da tramitação processual, cotejando-a com as informações fornecidas pelo Magistrado de 1º grau, extrai-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, assim, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal como justificativa para autorizar a soltura do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Saliento que, em casos como o presente, o STJ possui entendimento de que, a diversidade de condutas delitivas e a pluralidade de réus, justificam a demora na formação da culpa e não configura violação os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na duração do processo, inexistindo responsabilidade do Judiciário na eventual mora processual, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
Por fim, também sem razão quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, pois, no trâmite processual, não se verificou de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque, nos termos da decisão hostilizada, se trata de feito complexo - com pluralidade de réus (16) e diversidade de condutas delitivas - e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual
. (...)” (grifo nosso) (AgRg no RHC n. 167.227/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva
, observo que o Julgador singular, corretamente, apontou que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, inexistindo alteração fática-processual para soltura do paciente, mormente levando em consideração que este foi apontado, na denúncia, como fornecedor e intermediador na aquisição de entorpecentes em grandes quantidades para os integrantes do Primeiro Comando Vermelho (PCV).

Dessa forma, inviável a revogação da custódia cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Acrescento que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois descreve, com precisão, os fatos atribuídos ao paciente, individualmente, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação, e exercer, regularmente seu direito de defesa.

Outrossim, compreendo que a presença de condições pessoais favoráveis, não impede a decretação da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada, conforme já decidido pelo STJ no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, ocorrido em 14/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Ressalto, por fim, que o rito abreviado do habeas corpus não se mostra adequado para aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que, permitirá, com maior amplitude, a discussão da sobre indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5576879),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS:

010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar